Tribunal: TJDFT
Processo: 0753128-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753128-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HERMINIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Pereira da Silva, representada por sua curadora Hermínia Pereira da Silva, em face da decisão proferida pelo il. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do Distrito Federal, processo n. 0721758-31.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de aparelho CPAP e máscara oronasal. Eis a r. decisão agravada (ID 220043415 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por RENATA PEREIRA DA SILVA, assistida por sua curadora, Hermínia Pereira da Silva, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CPAP, SOB MÁSCARA ORONASAL. Autos relatados na decisão ID 219910887. DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo seu deferimento, ID 220040002. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandam urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Todavia, no presente caso concreto, não restou demonstrada excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à saúde da parte autora. Nesse contexto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde por insumos semelhantes. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica de dispensação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. Dessa forma, não demonstrada a urgência na dispensação, podendo a parte aguardar a tramitação regular, com o efetivo exercício do contraditório. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça à parte autora, ID 219910887. 2 _ Prossiga-se com as determinações da decisão ID 219910887.” Inconformada, a autora recorre. A agravante alega que é diagnosticada com Apneia Obstrutiva do Sono Grave, com hipoxemia, associada a Síndrome de Down, conforme laudo médico acostado. Sustenta que a evolução de sua insuficiência respiratória é inexorável sem o uso do CPAP, estando em risco iminente de complicações graves, inclusive óbito. Pontua que, embora esteja na fila de espera da Central de Regulação da Secretaria de Saúde para o recebimento do equipamento, não há previsão para a disponibilização do mesmo. Alega que tal demora configura violação ao direito à saúde garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal e pelo artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Destaca: “O não fornecimento do insumo pleiteado, com a maior brevidade possível, pode ser prejudicial ao bom andamento do tratamento da paciente, podendo ainda piorar o quadro clínico e levar a eventos fatais.” Requer, em sede liminar, a concessão de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 10 dias, o aparelho CPAP e máscara oronasal, sob pena de sequestro de verbas públicas para a aquisição do equipamento. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os documentos anexados aos autos, especialmente o relatório médico emitido pela pneumologista do HRAN, demonstram a necessidade e a urgência da obtenção do CPAP e máscara oronasal em razão do risco iminente de dano grave e irreparável à agravante. Consta no laudo que a paciente apresenta quadro de Apneia Obstrutiva do Sono Grave com hipoxemia, sendo indispensável o uso do equipamento durante o sono para evitar agravamento de seu quadro clínico, que pode culminar em óbito. Confira-se (ID 219902766 da origem): “Trata-se de paciente Renata Pereira da Silva, 36 anos, matrícula SES/DF: 001577367. É portadora de SINDROME DE DOWN e Apneia Obstrutiva do Sono Grave, com hipoxemia. De acordo com seus exames, observa-se que o CPAP em com pressão de 09cmH20 é eficaz em controlar os distúrbios respiratórios do sono. A apneia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono superficial e fragmentado, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida. Assim para seu adequado tratamento, deve usar CPAP, conforme prescrito, sob máscara oronasal (obs.: tamanho da máscara a ser definido no momento da aquisição, pois a depender do modelo pode ser variável), preferencialmente com umidificador aquecido, sempre ao dormir e por tempo indeterminado, dentro de até semanas, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive relacionar-se a eventos fatais.” (g.n.) Consta dos autos de origem, no ID 219902767. P. 17, informação solicitadas pela nobre Defensoria Pública e prestada pela Secretaria de Estado da Saúde do DF, datada de 1o/11/2024, no sentido de que: “(...) A esse respeito, informamos que temos 93 unidades do aparelho em nosso estoque que serão dispensados aos pacientes de nossa lista e estamos convocando os pacientes para recebimento por ordem de inscrição. Considerando que a paciente já realizou cadastro junto a este núcleo para recebimento do aparelho CPAP e nesta data encontra-se em 142o da lista de espera, destacamos que a paciente será convocada para entrega obedecendo a ordem de solicitação.(...)” Infere-se que do documento de ID 219902767. p. 1, que a solicitação data de 30/07/2024. Tendo em vista a imprescindibilidade do equipamento para a saúde e qualidade de vida da agravante, bem como os riscos de infarto e acidente vascular cerebral na hipótese de demora no tratamento, como declarado em laudo médico, é necessário que o tempo de espera a que está submetida não seja demasiado, o que deve ser interpretado segundo critério de razoabilidade, consoante princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da CF). No caso em tela, neste momento já transcorreu cerca de 135 dias desde a solicitação do equipamento, e sequer há previsão concreta de atendimento da demanda da agravante, o que enseja, desde logo, a intervenção do Poder Judiciário. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal reforça o dever estatal de assegurar à população condições para a manutenção de sua saúde e bem-estar. Corroborando o entendimento supra, em caso símile, já decidiu esta Corte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO ASSOCIADA A SÍNDROME DE DOWN. ITEM CONSTANTE NA RELAÇÃO NACIONAL DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE FIXAR PRAZO RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial e concedeu tutela provisória de evidência para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor, ora apelante, no prazo máximo de duzentos dias, contados da intimação, o aparelho CPAP com máscara oronasal para tratamento de apneia do sono associada a síndrome de Down. O referido equipamento consta na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases).2. Diante da deficiência no serviço público de saúde prestado ao apelante e da demora excessiva e injustificada para fornecimento do aparelho na via administrativa, é cabível a excepcional intervenção jurisdicional no caso concreto para resguardar sua vida e sua saúde e para assegurar que o cumprimento dos deveres estatais previstos no texto constitucional seja realizado tempestivamente, conforme os arts. 6o e 196 da CF e os arts. 204 e 207 da LODF.3. Tendo em vista a imprescindibilidade do equipamento para a qualidade de vida do apelante e os riscos de infarto e acidente vascular cerebral na hipótese de demora no tratamento, como declarado em laudo médico, é necessário que o tempo de espera a que está submetido seja razoável, com base no princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da CF), à luz do Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que indica diretriz para se apurar a razoabilidade da espera do paciente por ação ou serviço médico na rede pública.4. Constata-se que o apelante aguarda há mais de seis meses o recebimento do aparelho na rede de saúde distrital e não há notícias sobre atualização da lista de espera nem exposição objetiva acerca de possíveis óbices ou dificuldades para disponibilização do item. Em razão da morosidade excessiva e injustificada e dos possíveis prejuízos à vida e à saúde do recorrente indicados em relatório médico, reputa-se razoável estabelecer o prazo máximo de sessenta dias, contados da publicação do acórdão, para que o Distrito Federal cumpra a obrigação.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1859427, 0711386-57.2023.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.) Logo, presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o deferimento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, o aparelho CPAP e máscara oronasal, conforme prescrição médica, sob pena de, em caso de descumprimento, determinar o sequestro de verba pública necessária. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar os documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator